Tribunal: TJSP
Processo: 1042086-25.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Apelação. Revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Cédula de crédito bancário. Ação revisional para exclusão dos encargos apontados como indevidos segundo a legislação de regência. Improcedência. Existência de julgamento antecipado parcial de mérito (art. 356 do CPC). Conhecimento do recurso, nesse ponto, obstado. Tarifas de registro de contrato e avaliação do bem. Incidência da

Ementa:
Apelação. Revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Cédula de crédito bancário. Ação revisional para exclusão dos encargos apontados como indevidos segundo a legislação de regência. Improcedência. Existência de julgamento antecipado parcial de mérito (art. 356 do CPC). Conhecimento do recurso, nesse ponto, obstado. Tarifas de registro de contrato e avaliação do bem. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Temas 958). Abusividade reconhecida em relação à tarifa avaliação do bem, em razão da não demonstração da efetiva prestação de serviço, insuficiente a esse desiderato laudo de vistoria mencionado ao final da ficha cadastral do cliente, realizado de forma superficial, pela própria ré. Devolução do montante pago a esse título determinada, de forma simples. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.